Tribunal: TJSP
Processo: 2135297-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Insurgência contra a decisão que indeferiu a inscrição do executado via Central Nacional de Indisponibilidade (CNIB) - Determinação que visa resguardar os direitos do credor quanto aos bens presentes ou futuros em nome do devedor - Incidência do art. 789, do CPC/2015 - Ausência de diligência visando à constrição de bens - Medida que se mostra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Insurgência contra a decisão que indeferiu a inscrição do executado via Central Nacional de Indisponibilidade (CNIB) - Determinação que visa resguardar os direitos do credor quanto aos bens presentes ou futuros em nome do devedor - Incidência do art. 789, do CPC/2015 - Ausência de diligência visando à constrição de bens - Medida que se mostra prematura - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135297-47.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000612978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135297-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado SEBASTIÃO BASTOS DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135297-47.2020.8.26.0000
- 2 -
Agravo de Instrumento no 2135297-47.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Sebastião Bastos de Campos
Comarca: Amparo
Juiz: Dr(a). Fernando Leonardi Campanella
Voto no 01821
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
Sentença - Insurgência contra a decisão que indeferiu a
inscrição
do executado
via
Central Nacional de
Indisponibilidade (CNIB) - Determinação que visa
resguardar os direitos do credor quanto aos bens presentes
ou futuros em nome do devedor - Incidência do art. 789,
do CPC/2015 - Ausência de diligência visando à
constrição de bens - Medida que se mostra prematura -
Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão de fls.197,
proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo no
1002859-13.2017.8.26.0022), pelo D. Juiz Dr.Fernando Leonardi Campanella, da 1a
Vara Cível da Comarca de Amparo, que indeferiu o pedido do exequente, agravante,
para que fosse decretada a indisponibilidade de bens do executado através da Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Busca o agravante a antecipação da tutela
recursal, para que seja deferida a indisponibilidade de bens pelo CNIB, ou
alternativamente, a concessão do efeito ativo ao recurso e, ao final, requer o seu
provimento para que seja confirmada a tutela concedida liminarmente. Para tanto, alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135297-47.2020.8.26.0000
- 3 -
que várias medidas constritivas foram tentadas e nenhuma com sucesso, e que a decisão,
ora agravada, encontra-se dissonante do entendimento jurisprudencial pátrio.
Indeferido o efeito postulado em sede de
cognição sumária (fls. 41/42).
Sem resposta, recurso tempestivo, preparado
e instruído.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Trata-se de Cumprimento de Sentença
movido pelo agravante em desfavor do agravado, visando à satisfação de seu crédito.
Requereu
o
agravante
(fls.194/195)
a
pesquisa via BacenJud, a inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao
crédito, bem como a decretação da indisponibilidade de bens do executado via Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB, sendo indeferido o último pedido pelo
magistrado a quo (fls.197), sob o argumento de que não teriam sido realizadas
diligências suficientes para busca e patrimônio do executado, e que tal providência
poderia ser realizada por qualquer cidadão.
Dispõe
o
provimento
no
39/2014
do
Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 2o:
"A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a
recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de
indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto,
assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de
comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade
nela cadastrada."
Como cediço, a Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída e regulamentada pelo provimento no
39/2014 do CNJ, supracitado, integra as ordens de indisponibilidades de bens e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135297-47.2020.8.26.0000
- 4 -
cartórios de registro de imóveis, possibilitando a busca e a indisponibilidade de bens
imóveis em todo território nacional. Por meio da inserção da ordem de
indisponibilidade, possibilita-se aos notários que, antes de lavrarem as escrituras
relativas a imóveis, extraiam as certidões em nome das partes, caso em que, aparecendo
eventual registro, ficará impedida a alienação, além de revelar eventual patrimônio
ocultado.
Sendo assim, o objetivo de se incluir os
nomes dos executados no CNIB é resguardar os direitos do credor, pois garante que os
bens presentes ou futuros, em nome dos devedores, possam ser atingidos para dar
efetividade ao processo e garantir o resultado almejado, ou seja, a satisfação do crédito,
a vista do disposto no artigo 789, do CPC/15:
"Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes
e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei."
Dessa forma, ausentes informações acerca de
bens em nome da parte executada, nada impede que seja determinado o registro de
indisponibilidade de bens no CNIB, conforme requerido pelo agravante.
Ocorre que, verifica-se que ainda não fora
tentada nenhuma diligência constritiva em desfavor da parte executada, e com razão o
douto magistrado ao indeferir de pronto o pedido formulado, porquanto se mostra
prematura a medida, visto que é necessária a demonstração de tentativas infrutíferas de
o credor reaver o seu crédito, o que não se amolda à hipótese dos autos.
Nesta esteira, o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
"EXECUÇÃO Pedido de inclusão da devedora no cadastro da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)

Indeferimento
Admissibilidade
Foi localizado bem
penhorável na pesquisa Renajud, havendo ainda pendência de
realização de pesquisa Infojud - Pretensão que se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135297-47.2020.8.26.0000
- 5 -
prematura Decisão mantida Recurso desprovido."
(Agravo de Instrumento no 2031342-97.2020.8.26.0000, Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j.
12/06/2020, TJSP)
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Veículos
encontrados em nome do codevedor. Pedido de informações, via
Renajud, acerca de dados específicos dos bens. Possibilidade.
Medidas que visam dar efetividade à execução e posterior
constrição. Decisão reformada. SERASAJUD. Pedido de
inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de órgãos de
proteção ao crédito. Possibilidade. Inteligência do art. 782, §
3o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. EMISSÃO
DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. (CNIB).
Necessidade de esgotamento das diligências para localização de
bens.
Recurso
Repetitivo
(REsp
1.377.507/SP).
Pedido
prematuro. Decisão mantida. PENHORA DE COTAS SOCIAIS.
Ausência de pronunciamento, em primeira instância, sobre o
tema. Supressão de instância. RECURSO PROVIDO EM
PARTE, NA PARTE CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO."
(Agravo de Instrumento no 2215510-74.2019.8.26.0000,
Rel. Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito
Privado, j. 10/12/2019, TJSP)
Consigne-se, outrossim, que nada impede
que a medida seja deferida futuramente, caso sejam infrutíferas as tentativas de
localização e constrição de bens do executado.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator